Tribunal: TJSP
Processo: 2188294-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PROVA
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PROVA
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o benefício fica indeferido.
2. Os documentos apresentados permitem concessão do benefício pleiteado.
3. Para que os embargos de terceiro suspendam medidas constritivas, deve haver reconhecimento suficiente do domínio ou da posse (art. 678 do CPC).
4. No caso, a aquisição ocorreu após registro de hipoteca e de penhoras junto ao registro do imóvel. E, no documento de aquisição, a parte ora agravante informou ciência a respeito dessas restrições, bem como assumiu os riscos do negócio.
5. O terceiro não pode opor matéria de defesa típica do executado. Não tem legitimidade para isso.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188294-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
TRES AUGUSTOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é agravado
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188294-07.2020.8.26.0000 -Voto no 52550t
2
Agravo de Instrumento no 2188294-07.2020.8.26.0000
Agravante: Tres Augustos Administração de Bens Ltda
Agravado: Supermercado Big Bom Ltda
Interessados: Jose Geraldo Cassemiro da Silva, Carolina Bianca Almeida
Cassemiro da Silva, Luis Antonio Cassemiro da Silva e Keila Silveira Melo
Cassemiro
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 52550t
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE HASTA
PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PROVA
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência
deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99,
parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova
da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse
benefício. Sem essa prova, o benefício fica indeferido.
2. Os documentos apresentados permitem concessão do
benefício pleiteado.
3. Para que os embargos de terceiro suspendam medidas
constritivas, deve haver reconhecimento suficiente do
domínio ou da posse (art. 678 do CPC).
4. No caso, a aquisição ocorreu após registro de hipoteca e
de penhoras junto ao registro do imóvel. E, no documento
de aquisição, a parte ora agravante informou ciência a
respeito dessas restrições, bem como assumiu os riscos do
negócio.
5. O terceiro não pode opor matéria de defesa típica do
executado. Não tem legitimidade para isso.
6. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Três
Augusto Administração de Bens Ltda. contra r. decisão copiada às fls.6 que,
em embargos de terceiro opostos contra Supermercado Big Bom Ltda.,
indeferiu pedido de tutela provisória, bem como o benefício da gratuidade de
justiça.
A agravante alega que o juízo se funda em fatos de 2015,
mas sua condição financeira foi drasticamente alterada; que faz jus ao
benefício pretendido. Quanto à tutela de urgência, alega ter adquirido o bem
em 16 de setembro de 2015, de forma regular; que cabe suspensão da hasta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188294-07.2020.8.26.0000 -Voto no 52550t
3
pública determinada nos autos executivos; que não foi intimado da hasta; que
o título executivo que lastreia a execução está viciado em sua constituição,
por falta de assinatura do credor hipotecário; que há indícios de agiotagem;
que o leilão precisa ser suspenso.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
Inicialmente, conhece-se do recurso, apesar de não
recolhido o preparo, por estar em discussão (também) o direito aos benefícios
da assistência judiciária gratuita.
Em 6.8.2020, a ora agravante opôs embargos de terceiro
contra o Supermercado Big Bom, aduzindo ter adquirido o imóvel objeto da
execução movida por este contra Luís Antonio Cassemiro e outros (imóvel
objeto da matrícula 14.270 do Registro de Imóveis de Mogi Guaçu).
O leilão (hasta pública do imóvel) estava marcado para o
dia 10.8.2020, dia em que o recurso veio concluso ao Relator.
De acordo com o art. 678 do CPC, “A decisão que
reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a
suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos
embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se
o embargante a houver requerido.”
No caso, o juízo indeferiu a suspensão da hasta.
Observou que a parte embargante (ora agravante) tinha pleno conhecimento
da existência do processo, não lhe cabendo ajuizar embargos, com centenas de
folhas de documentos, às vésperas do ato de alienação (sem antecedência de
um único dia útil sequer para manifestação da parte adversa). Afirmou que
essa conduta “descredibiliza a argumentação de urgência, configurando
tática processual de cunho duvidoso que não deve ser chancelada pelo Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188294-07.2020.8.26.0000 -Voto no 52550t
4
Judiciário.”
Tal decisão não merece reparos. A embargante, ora
apelante, adquiriu o bem em 16.9.2016 (imóvel da R. 13 de Maio, 80, 86, 88 e
94, Mogi Guaçu, matrícula 14.270). Quando o fez, já existia registro de
hipoteca gravado no cartório de imóveis respectivo, bem como registro de
penhoras e inúmeras ações.
Aliás, no documento de compra e venda, a compradora
(ora agravante) atestou ter plena ciência da existência da hipoteca e das
execuções contra os vendedores, “assumindo integral responsabilidade pelos
riscos do negócio” (fls. 75 dos embargos de terceiro
1003652-
91.2020.8.26.0362).
Ora, se a parte tinha ciência da hipoteca e das execuções,
não precisaria esperar ser intimada de nenhum ato, até porque seria
impossível ao Judiciário ter conhecimento da compra não registrada (ela não
registrou a compra e venda no cartório competente). E, porque sabia da
existência das execuções, deveria ter se apresentado nos processos
respectivos, para negociar com os credores uma forma de excluir as restrições
(hipoteca e penhoras).
Alegações contra o título executivo que lastreia o feito
proposto pelo Supermercado Big Bom não podem ser veiculadas por parte
alheia ao feito executivo. Não tem a terceira legitimidade para arguir eventual
defeito no título executivo, tampouco alegar defesa em nome do executado.
Somente os executados podem aduzir defesa em seu proveito.
Diante disso, não havia elementos bastantes para que o
juízo pudesse suspender a hasta determinada. A posse ou propriedade da
terceira embargante (ora agravante) continha riscos assumidos expressamente
por ela quando da aquisição (aquisição essa, aliás, em fraude à execução, no
mínimo).
No mais, tendo a parte alegado que sua condição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188294-07.2020.8.26.0000 -Voto no 52550t
5
econômica foi alterada, deveria ter demonstrado isso nos autos. O valor do
imóvel adquirido estava estimado em quatro milhões de reais quando da
hipoteca (fls. 48 dos embargos idos de 2014). A aquisição ocorreu em 2016.
De todo modo, houve concessão de oportunidade para
que a parte interessada demonstrasse a alegada pobreza.
Isso porque, a presunção de impossibilidade de arcar com
as custas processuais é apenas relativa, demandando maiores esclarecimentos
para evitar concessão do benefício a quem não faz jus a ele.
Conforme o disposto no art. 5o inciso LXXIV da
Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
E, o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, preconiza que
o juiz poderá indeferir o pedido da gratuidade havendo elementos nos autos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, mas, antes
de fazê-lo, deve determinar ao interessado que comprove o preenchimento dos
referidos pressupostos para tal deferimento.
Deste modo, a parte precisa demonstrar a necessidade do
benefício a fim de obter sua concessão.
Tendo em vista que os documentos apresentados indicam
declínio significativo da capacidade econômica da parte, a hipossuficiência
alegada restou demonstrada.
O benefício pleiteado, portanto, fica deferido.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para
conceder o benefício da gratuidade à parte agravante.
MELO COLOMBI
Relator